Tribunal: TJES
Processo: 5003242-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003242-14.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G.T.N. GRANITOS LTDA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PARCIAL INADMISSIBLIDADE DO RECURSO. ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO PARA PROCESSAR E JULGAR A EXECUÇÃO EM ANÁLISE. REJEIÇÃO. SUSTENTAÇÃO DE QUE OS DISCUTIDOS VALORES BLOQUEADOS SÃO ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. TESE AFASTADA PELO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Tem-se pelo não cabimento do presente recurso na parte concernente à pretensão de suspensão da execução, posto que, quando oportunamente decidida a matéria, a parte não interpôs qualquer recurso, vindo a fazê-lo somente em momento posterior, quando já sedimentada pela preclusão temporal, não havendo qualquer fundamento novo (ou novo elemento nos autos) que pudesse fazer o julgador revisitar a questão. Preliminar acolhida.

2.
Incide, na hipótese, o Enunciado nº 480 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa”,
restando definido na situação examinada que
“os créditos decorrentes dos contratos de câmbio não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, na forma do art. 49, § 4º, da Lei nº 11.101/05”
.

3.
Considerando que o próprio juízo universal informou que a manutenção do bloqueio questionado nos autos não irá comprometer a fluidez e quitação das obrigações da agravante, considera-se que não prospera o pleito de liberação da constrição em seu favor, sob a tese de essencialidade e preservação da empresa
.

4.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Prejudicados os embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003242-14.2022.8.08.0000

AGVTE: G.T.N. GRANITOS LTDA.

AGVDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

DA PRELIMINAR DE PARCIAL INADMISSIBLIDADE DO RECURSO

Sustenta a instituição financeira recorrida, nas contrarrazões apresentadas, que a discussão acerca da pretensão de suspensão da execução estaria preclusa.

Conforme aponta,
“os agravantes, nos autos do processo principal, requereram 3 vezes a suspensão da execução, sob o argumento de ter sido deferida a recuperação judicial, sendo através da petição de fls. 90/91 (ID 2450406 - Pág. 75/77), petição de fls. 98/110 (ID 2450406 - Pág. 91/100 e ID 2450407 - Pág. 1/15) e petição de fls. 121/122 (ID 2450407 - Pág. 37/39)
”
, acrescentando que
“tal pleito foi apreciado e indeferido pelo Juízo da causa através da Decisão de fls. 223/224 (ID 2450428 - Pág. 4/5), da qual os agravantes foram intimados em 23/11/2021 e não interpuseram recurso, conforme certidão de fls. 225 (ID 2450428 - Pág. 6), restando preclusa a matéria”
.

Logo, procedida a constrição de valores através do sistema SISBAJUD, conclui o agravado que não comporta apreciação a tese de suspensão da execução vertida na respectiva impugnação ao bloqueio.

Com efeito, tenho que a alegação de impossibilidade de conhecimento da matéria prospera.

De uma leitura detida dos autos, sobretudo às fls. 90/91, é possível observar que em
02/10/2018
a parte recorrente sustentou ter entrado com pedido de recuperação judicial distribuído para a 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (0013538-26.2017.8.08.0011), motivo pelo qual deveria ser suspensa a respectiva execução de origem, nos termos do art. 49, §3º c/c art. 6º, §4º, ambos da Lei nº 11.101/05, pretensão esta que foi reiterada às fls. 98/110 e 121/122.

Às fls. 134/154, o Banestes se manifestou, em síntese, no sentido de que
“o crédito do exequente é decorrente de Adiantamento a Contrato de Câmbio (ACC) para exportação e, por esse motivo e também por se tratar de crédito garantido por cessão fiduciária, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, segundo enuncia o §3º do art. 49 e o §4º do artigo 49 c/c o inciso II do artigo 86, todos da Lei 11.101/2005”
.

Na sequência, o Julgador
a quo
proferiu decisão às fls. 223/224, na data de 09/08/2021, indeferindo o pedido de suspensão da execução, por entender, em suma, que “os créditos decorrentes dos contratos de câmbio não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, na forma do art. 49, § 4º, da Lei nº 11.101/05”.

Apesar de a empresa agravante ter sido intimada de tal
decisum
em 23/11/2021 (fl. 225), não apresentou qualquer irresignação.

Somente após a concretização do bloqueio
online
levado a efeito na data de 15/02/2022, a recorrente revisitou, nesta via recursal, a necessidade de suspensão da execução em virtude de estar em recuperação judicial, defendendo, ainda, a tese de competência exclusiva do juízo universal para a realização da constrição de bens (fls. 242/254), tanto é que, na decisão vergastada, o Magistrado de origem se reportou aos termos da decisão de fls. 223/224 para manter o indeferimento da respectiva suspensão.

Nesta hipótese, tem-se pelo não cabimento do presente recurso na parte concernente à pretensão de suspensão da execução, posto que, quando oportunamente decidida a matéria, a parte não interpôs qualquer recurso, vindo a fazê-lo somente em momento posterior, quando já sedimentada pela preclusão temporal, não havendo qualquer fundamento novo (ou novo elemento nos autos) que pudesse fazer o julgador revisitar a questão.

Segundo a jurisprudência,
“
n
ão pode ser objeto de agravo de instrumento
decisão que apenas
ratifica ato judicial proferido em momento
anterior, porquanto somente este é que é
passível de ser desafiado pelo
recurso em referência
”

(TRF 5ª R.; AGTR 0002080-33.2015.4.05.0000; PE; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Francisco Wildo Lacerda Dantas; DEJF 14/10/2015)
.

No mesmo sentido, merecem realce os julgados a seguir:

“[...]
A decisão que, essencialmente, ratifica os efeitos de decisão anterior, como no caso em que delibera no sentido de que a inventariante assuma a administração direta dos bens do espólio, sem alusão a qualquer exceção, não é passível de recurso (agravo)
, limitada, simplesmente, a imprimir maior celeridade ao trâmite processual, sem inovar na essência do conteúdo decisório anterior.” (TJMG; EDcl 1.0480.11.002065-2/005; Rel. Des. Armando Freire; Julg. 23/09/2014; DJEMG 02/10/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão (alienação fiduciária).
Decisão agravada que apenas
ratifica a
decisão anterior, a qual determinou a reunião desta demanda com a ação de rescisão de contrato cumulada com indenização por danos morais. Pretensão à reforma da decisão para o processamento das ações separadamente.
Decisão agravada proferida pelo Juízo que recebeu a ação redistribuída e que apenas ratifica a decisão
anterior, contra a qual não foi interposto
recurso. Intempestividade recursal reconhecida, porquanto a
decisão
passível de
recurso era aquela inicialmente proferida na ação de busca e apreensão, onde foi determinada a redistribuição do processo e não a
decisão recorrida.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.” (TJSP; AI 2196017-87.2014.8.26.0000; Ac. 8150085; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Alfieri; Julg. 27/01/2015; DJESP 04/02/2015)
.

Registro que o c. STJ vem se posicionando no sentido de que “
não há surpresa na decisão que, ao analisar os requisitos de admissibilidade, verifica o não preenchimento de algum desses
. 2. "A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o art. 10 do CPC/15, pois a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa (EDCL no RESP 1.280.825/RJ, relator Ministra Maria ISABEL Gallotti, Quarta Turma, DJe de 1º/08/2017; AgInt no RMS n. 67.607/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/12/2022)". [...] (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.296.424; Proc. 2023/0023514-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 29/02/2024), circunstância que dispensa a prévia intimação da recorrente para manifestação acerca da inadmissibilidade ora reconhecida.

Nesta ordem de ideias, considerando a preclusão relativa ao decidido sobre a pretensão de suspensão da execução, não conheço do recurso quanto a este ponto.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar que culminou no parcial conhecimento do recurso, passo a apreciar a questão remanescente, relacionada ao pleito de reconhecimento da competência do juízo da recuperação judicial para analisar os pedidos de satisfação de créditos, bem como a pretensão de observância do princípio da preservação da empresa.

Ao analisar a questão aqui debatida, verifico ausentes os requisitos necessários para a condução do provimento do recurso. Explico.

Acerca da alegação de incompetência do juízo
a quo
para processar e julgar a execução em análise, reporto-me aos fundamentos exarados na sentença prolatada nos autos dos embargos à execução (0001176-84.2020.8.08.0011) apensados ao feito de origem:

“
Alegam os embargantes que esta execução deveria ser processada e julgada pelo juízo da recuperação judicial.

Tenho, contudo, que tal alegação não se sustenta.

Isso porque,
in casu,
além de o crédito executado ser extraconcursal, não há qualquer imposição legal de que ações e execuções propostas contra a recuperanda e seus sócios sejam processadas e julgadas pelo juízo universal.

Aliás, isso seria inviável diante de inúmeras demandas ajuizadas em face de empresas em soerguimento. Por isso mesmo, o legislador estabeleceu, no art. 6º, § 1º, da lei 11.101/05, que:

Art. 6º [...]

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Além disso, apenas para esclarecimento, ressalte-se que, nos termos do art. 52, III, da lei 11.101/05, suspendem-se todas as ações ou execuções contra a recuperanda, mas os respectivos autos permanecem perante os juízos em que se encontram:

Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...]

IIII – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6º desta Lei,
permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam
, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei;

[...]

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ratifica que não há que se falar na remessa das execuções propostas em face da recuperanda ao juízo da recuperação:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZES VINCULADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA A PRÁTICA DE ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO. [...] 2. Discute-se a competência para ação de execução, tendo em vista a recuperação judicial da executada. 3. Com a edição da Lei nº 11.101/05, esta corte firmou o entendimento de que, a partir da data de deferimento da recuperação judicial, todas as questões relacionadas à recuperanda ficarão afetas ao juízo da recuperação. 4. A decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial tem como um de seus efeitos exatamente a suspensão das ações e execuções individuais contra o devedor que, dessa forma, pode desfrutar de maior tranquilidade para a elaboração de seu plano de recuperação, alcançando o fôlego necessário para atingir o objetivo de reorganização da empresa. 5.
A suspensão das execuções individuais não implica a remessa os autos ao juízo da recuperação judicial e/ou da falência. Ao contrário, nos termos do art. 52, III, da própria Lei nº 11.101/05, os autos devem permanecer no juízo onde se processam
. [...] (STJ; CC 126.135; 2ª Seção; Relª Minª Nancy Andrighi; DJE 19/08/2014)

Entende aquele Sodalício que a competência do juízo da recuperação se limita à deliberação acerca de atos expropriatórios quanto aos bens da parte:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL – PRECEDENTES – DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO CONFLITO E DECLAROU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1.
A Segunda Seção firmou entendimento no sentido de que o juízo onde se processa a recuperação judicial tem competência para a prática de atos de execução relativamente ao patrimônio da sociedade afetada
, fundamentado tal objetivo no desiderato de evitar a realização de medidas expropriatórias individuais que possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperação. Precedentes: AgInt no CC 145.089/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 10/02/2017; CC 145.027/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 31/08/2016; CC 129.720/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 20/11/2015; CC 135.703/DF, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 16/06/2015. [...] (STJ; AgInt-CC 154.731; 2ª Seção; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 30/05/2018)

Esse, todavia, não é o caso dos autos, por se tratar de crédito que não se submete aos efeitos da recuperação judicial, incidindo, na espécie, o teor da Súmula 480 do STJ:

Súmula 480 - O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. (SÚMULA 480, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência”
.

Conforme bem pontuado na referida sentença, incide, na hipótese, o Enunciado nº 480 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
o
juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa”,
restando definido na situação examinada que
“os créditos decorrentes dos contratos de câmbio não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, na forma do art. 49, § 4º, da Lei nº 11.101/05”
.

Por fim, no que tange à alegação de que os discutidos valores bloqueados seriam essenciais ao funcionamento da empresa, devendo ser prestigiada sua preservação, consigno o quanto pontuado pelo Magistrado condutor do processo de recuperação judicial, em decisão prolatada nos autos nº 0013538-26.2017.8.08.0011:

“[...] vislumbro que o ilustre colega da 5ª Vara Cível agiu dentro dos limites legais estabelecidos, e digo isso, após uma análise dos documentos contábeis colacionados ao caderno processual, restando possível asseverar que o montante bloqueado em nada irá atrapalhar a fluidez e a quitação das obrigações pertinentes.

Veja-se que o relatório contábil (fls. 2.818) apresentado é frágil, embora esse magistrado não detenha conhecimentos técnicos em contabilidade.

Importante salientar, que o ativo da recuperanda no mês de janeiro de 2022 foi de R$ 13.834.194,28 (hum milhão, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos)
[sic]
, estando os demais valores inócuos e contraditórios.

Ademais, mister se faz dizer, que esse processo vem se arrastando desde o ano de 2017, sem no entanto ter sido ainda realizada a Assembleia Geral de Credores, diante dos obstáculos e inúmeros pedidos e recursos perpetrados pela recuperanda”.

Neste cenário, considerando que o próprio juízo universal informou que a manutenção do bloqueio em tela não irá comprometer a fluidez e quitação das obrigações do agravante, tenho que não prospera o pleito de liberação da constrição em seu favor.

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada, ante a preclusão da questão relativa à suspensão da execução de origem, motivo pelo qual
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão impugnada. Prejudicados os embargos de declaração opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento a ele.